Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-02.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concedido o benefício da justiça gratuita em Primeiro Grau, e ausente qualquer prova da desnecessidade da benesse, permanece a concessão.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória - Produção de provas desnecessária – Preliminar rejeitada, por unanimidade.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concedido o benefício da justiça gratuita em Primeiro Grau, e ausente qualquer prova da desnecessidade da benesse, permanece a concessão.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória - Produção de provas desnecessária – Preliminar rejeitada, por unanimidade.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – Adesão a grupo de consórcio sob a alegação falsa de promessa de crédito aprovado – Ausência de prova de que a autora foi induzida a erro – Vício de consentimento não caracterizado – Restituição cabível por meio de sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha sido sorteada, nos termos da Lei 11.795/2008 – Ação improcedente – Ônus de sucumbência a cargo da autora – Recurso provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001248-02.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado ROSANA ARAUJO
GALERANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, V. U. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a relatora que negava provimento. Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencidas a relatora e a 5a
desembargadora que negavam provimento. Acordão com o 3o desembargador, declaram
voto o 2o desembargador e a relatora.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17421
APELAÇÃO No 1001248-02.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO (ITAQUERA)
APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADA: ROSANA ARAUJO GALERANI (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADOS: ZAN BREGOCHI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA. E ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
JUIZ PROLATOR: JOSÉ AUGUSTO FRANCA JÚNIOR
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDREA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 12274)
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA

Concedido o benefício da justiça gratuita em Primeiro Grau, e
ausente qualquer prova da desnecessidade da benesse,
permanece a concessão.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória - Produção de provas
desnecessária Preliminar rejeitada, por unanimidade.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO
CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
E DANOS MATERIAIS E MORAIS Adesão a grupo de
consórcio sob a alegação falsa de promessa de crédito aprovado
Ausência de prova de que a autora foi induzida a erro Vício
de consentimento não caracterizado Restituição cabível por
meio de sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de
contemplação do grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha
sido sorteada, nos termos da Lei 11.795/2008
Ação
improcedente
Ônus de sucumbência a cargo da autora

Recurso provido, por maioria de votos.
Trata-se
de
“ação
declaratória
c/c
rescisão
contratual c/c devolução de quantias pagas e danos materiais e morais”,
ajuizada por Rosana Araujo Galerani contra Canopos Administradora de
Consórcios S/A e Zan Bregochi Serviços Admin. Ltda, julgada pela
respeitável sentença de fls. 314/327, cujo relatório adoto, para acolher a
preliminar de ilegitimidade de parte em relação a ré Zan Bregochi e
proclamar parcialmente procedente o pedido para “I) DECLARAR
rescindido o pacto referente à cota de consórcio no 303 do grupo 9900,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato no 1030660, retornando as partes ao status quo anterior; II)
CONDENAR as rés CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
e ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, de forma
solidária, a restituírem o valor de R$ 35.150,22 (trinta e cinco mil, cento e
cinquenta reais e vinte e dois centavos), em favor da autora, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação (08/03/2019 - ARs de fls. 63/64). 3) Em virtude da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais por si dispendidas, observada a assistência judiciária gratuita
concedida em favor da requerente”.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 340/382), ficando
adotado o seguinte relatório da lavra da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida, quanto ao mérito:
“VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra
r. sentença, cujo relatório se adota, que, em relação à requerida ZAN
BREGOCHI SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO, acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, e julgou extinto o feito extinto
sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Neste ponto, pela sucumbência, condenou a autora em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a assistência
judiciária gratuita.
No mais, confirmou a tutela de urgência deferida às
fls. 56/57, e julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, com
análise de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para: I) declarar rescindido o pacto referente à cota de consórcio no
303 do grupo 9900, contrato no 1030660, retornando as partes ao status
quo anterior; II) condenar as rés CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S/A e ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA, de forma solidária, a restituírem o valor de R$ 35.150,22 (trinta e
cinco mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos), em favor da
autora, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (08/03/2019 - ARs de fls. 63/64).
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas e despesas processuais por si dispendidas,
observada a assistência judiciária gratuita concedida em favor da
requerente.
Opostos Embargos de Declaração pela Canopus
Administradora de Consórcios S.A, estes foram rejeitados.
Insurge-se a ré Canopus Administradora de
Consórcios S.A, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa. Afirma
que o Cartório não permitiu a juntada da mídia física sem a prévia
autorização do Magistrado e que o sistema ESAJ não comporta a juntada
de arquivo de mídia ou vídeo, por isso, foi impossível a juntada da mídia na
contestação.
Alega
que
pretendia
produzir
prova
oral
(depoimento pessoal), o que foi indeferido por entender a d. Juíza que o
pedido foi genérico.
Em preliminar, ainda, impugna a gratuidade de justiça concedida à Autora.
Alega que a Autora possui condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.
No mérito, alega, em síntese, que a documentação
apresentada nos autos demonstra que inexistiu oferta de venda de cota
contemplada e/ou promessa de liberação da respectiva carta de crédito; as
contemplações ocorrem somente por meio de sorteio ou por lance; a cota
de consórcio se encontra cancelada por falta de pagamento das parcelas
mensais; em nenhum momento se negou a devolver os valores pagos,
apenas informou a Autora que essa devolução se daria na forma do
contrato e da legislação de regência, ou seja, após a dedução do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de administração, da multa compensatória e dos prêmios de seguro,
no momento da contemplação da cota em sorteio do grupo de consórcio ou
, caso não contemplada, após o encerramento do respectivo grupo; a parte
recorrida ainda não foi contemplada para o recebimento da restituição dos
valores pagos (na forma do contrato e da legislação de regência) e ainda
não ocorreu o encerramento do grupo de consórcio, razão pela qual não há
que se falar em devolução de valores neste momento; o contrato firmado
entre as partes deve prevalecer, até mesmo porque, no momento da
negociação e da assinatura do contrato de consórcio, inexistiu a ocorrência
de qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude;
nenhum dos seus representantes ou vendedores fez qualquer promessa de
venda de cota contemplada e de entrega da carta de crédito dentro de 30
(trinta) a 60 (quarenta e cinco) dias a partir da assinatura do contrato;
inexistiu qualquer vício de consentimento; as cláusulas contratuais não
possuem qualquer abusividade ou nulidade; os termos contratuais, quanto
ao momento da restituição de valores ao consorciado desistente/excluído
(cláusulas 35 e 36), devem ser observados, até mesmo porque
representam um equilíbrio jurídico da relação que se estabelece
contratualmente entre o consorciado desistente, o Grupo de Consórcio e a
respectiva Administradora; a jurisprudência atual do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo para os contratos
celebrados após a vigência da lei no 11.795/2008, a restituição de valores
ao consorciado desistente deverá se dar após 60 (sessenta) dias do
encerramento do respectivo grupo de consórcio; as cláusulas contratuais
também devem ser aplicadas para as deduções que incidirão no cálculo da
restituição devida, referentes à multa penal compensatória e aos valores
integrantes das parcelas pagas que não se destinam à formação do Grupo,
tais como: taxa de administração e prêmios de seguros; a
desistência/exclusão de um consorciado acarreta sérios danos ao grupo,
pois gera a diminuição da arrecadação do grupo para as contemplações
mensais e também à administradora; não há que se falar em mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco em juros a partir do desembolso ou da citação, pois os valores
somente são passíveis de restituição após a contemplação da cota parte
em assembleia ou, caso não contemplada, após 60 dias do encerramento
do grupo; deve ser aplicada a atualização dos valores devidos aos
consorciados desistentes.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.
Inicialmente,
afasto
as
preliminares
arguidas,
acompanhando o entendimento da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, e adoto os seus fundamentos, de acordo com o voto vencido
integrante desse acórdão.
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento da
Eminente Relatora sorteada, o recurso comporta provimento.
Em suma, a autora imputou à empresa ré a
responsabilidade por ter aderido a grupo de consórcio, ludibriado, mediante
promessa de aquisição de carta de crédito contemplada. Assim, pleiteou a
rescisão do contrato, bem como a restituição do valor pago e a condenação
das rés ao pagamento de indenização, a título de dano moral.
Todavia, no caso vertente, não ficou caracterizado
erro substancial, passível de anulação do ato jurídico.
Com efeito, constou expressamente na “Declaração
de Conformidade e Ciência” (fls. 149), que a contemplação do bem
somente se dá, nas formas de sorteio ou lance. Além disto, no referido
documento, assinado pela autora, constou o seguinte:
“Declaro ainda, que não recebi nenhuma promessa
de contemplação diferente das previstas no contrato e aditamento e/ou
garantia de contemplação programada, seja por tempo certo ou por
determinado percentual de lance, ou seja, não recebi nenhuma promessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou vantagem estranhas ao contrato de participação em grupo de consórcio,
aditamentos, Leis e normas que regem o sistema de consórcio” (fls. 149)
Por outro lado, a autora, em réplica à contestação
apresentada pela ré, ora recorrente, sustenta que “A requerida se utiliza
exaustivamente do contrato e da declaração como instrumento de sua
tramoia. Ademais, todo esse engajamento contra a conduta da requerente
faz parecer que esta tem o mesmo monopólio das informações que tem a
requerida, o que não é verdade” (fls. 250).
Contudo, não se pode olvidar que a autora é
pessoa alfabetizada, esclarecida, capaz de compreender as disposições
constantes do instrumento por ela subscrito. Assim, não ficou caracterizada
a ocorrência de erro substancial, como causa de anulação do ato jurídico,
nos termos do artigo 138 do novo Código Civil, que dispõe: “são anuláveis
os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de
erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal,
em face das circunstâncias do negócio”.
Ressalte-se que, conquanto se trate de relação de
consumo, a prova do alegado vício do consentimento cabia à autora, de
conformidade com o artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil,
porquanto, conforme já foi dito, no instrumento contratual por ela subscrito,
constou, expressamente, que “as formas de contemplação serão apenas
pelo sistema de sorteio e lance.”
De outra parte, é incabível a pretendida restituição
integral e imediata de valores desembolsados pela autora.
Com efeito, a devolução de valores pagos por
consorciado, desistente do grupo de consórcio, já suscitou muitas
controvérsias na jurisprudência.
Em contratos firmados celebrados à Lei no
11795/2008, a matéria, atualmente, já está pacificada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e foi objeto do seguinte julgado daquela Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C,
do antigo Código de Processo Civil, que vigorava na ocasião, incluído pela
Lei no 11.672, de 8 de maio de 2008, com as seguintes ementas:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS
O ENCERRAMENTO DO GRUPO”.
1. “Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano”.
2. “Recurso especial conhecido e parcialmente
provido” (REsp 1119300 / RS
Recurso Especial 2009/0013327-2 -
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Segunda Seção
Julgado em
14/04/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 27/08/2010).
Entretanto, para contratos firmados após 6 de
fevereiro de 2009, tal questão ainda não foi definida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado daquela Corte Superior:
“RECLAMAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS
PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES. (...) Em caso de desistência do
plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-
á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta
dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo
correspondente - A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-
somente os contratos anteriores à Lei no 11.795/08, ou seja, aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de
06.02.2009,
não
abrangidos
nesse
julgamento,
caberá
ao
STJ,
oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido,
ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio,
haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida”
(Reclamação no 3.752-GO, Segunda Seção, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. 26/05/2010, DJe 25/08/2010).
Nestas condições, enquanto não sobrevier nova
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a Lei no
11795/2008, tendo em vista que o contrato de consórcio discutido nos autos
foi celebrado após o advento da mencionada lei, a qual traz orientação
específica quanto à devolução das parcelas ao consorciado, em seus
artigos 22 e 31:
“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao
consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos
termos do art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma
prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata
o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na
forma do art. 30” .
“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da
data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de
consórcio, a administradora deverá comunicar:
I aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que
os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie”.
Por conseguinte, a restituição das parcelas desembolsadas, na espécie,
deve operar-se por meio de sorteio ou em até 60 dias após a última
assembleia de contemplação do grupo, caso a sua cota não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteada.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes precedentes:
“CONSÓRCIO DE IMÓVEL
Ação de rescisão
contratual com pedido de devolução imediata dos valores pagos Cláusula
contratual prevendo a devolução apenas após a última assembléia geral do
grupo, em caso de desistência de consorciado não contemplado -
Cabimento - Precedentes do C. STJ Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1011937-83.2015.8.26.0577;
Relator:
Desembargador Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 36a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018).
“APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais Exclusão de consórcio de imóvel Procedência
Inconformismo da ré
CARÊNCIA PROCESSUAL RECONHECIDA DE
OFÍCIO Falta de interesse de agir em relação aos pedidos para que haja
contemplação dos autores, na posição de consorciados excluídos, e para
que, caso não sejam sorteados, sejam ressarcidos em até 30 dias do
encerramento do grupo Contrato de adesão que prevê expressamente a
possibilidade de contemplação dos consorciados excluídos e a obrigação
de a administradora ressarci-los, caso não sejam sorteados, em até 60 dias
da última assembleia, prazo mais benéfico aos autores Processo extinto
nesse tocante, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 17 cc. art. 485,
VI, do CPC/2015 MÉRITO MULTA CONTRATUAL Possibilidade de
pactuação
Cobrança, porém, que se mostra indevida à míngua de
demonstração do prejuízo ao grupo ou à administradora Inteligência do
art. 53, § 2o do CDC Precedentes FUNDO DE RESERVA A restituição
do fundo de reserva depende da existência de saldo positivo e é
proporcional às contribuições efetuadas Eventual saldo que deverá ser
apurado ao final do grupo e ressarcido em até 60 dias a contar da última
assembleia
SEGURO
Prêmio securitário que pode ser deduzido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância a ser restituída Consorciados se beneficiaram da cobertura
durante o período em que recolheram a prestação e permaneceram
vinculados ao plano. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS NOS QUAIS OS AUTORES SÃO
CARENTES DA AÇÃO
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, NOS
TÓPICOS REMANESCENTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Cível 1018458-49.2017.8.26.0100; Relatora: Desembargadora
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data
de Registro: 16/10/2018).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO. CONSÓRCIO. Aquisição de cota de consórcio e posterior
contemplação mediante sorteio - Alegação do autor de que a utilização da
cota teria sido obstada pela empresa gestora do consórcio,
injustificadamente - Posterior desistência do consórcio - Pretensão do
consumidor à devolução imediata dos valores pagos no curso da relação.
Sentença de improcedência, salientando que a devolução dos valores
apenas deveria ocorrer após o encerramento do plano, com fundamento na
Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios). Recurso do requerente - Não
acolhimento. Ausência de indícios de que a empresa requerida tivesse de
forma indevida impedido a utilização da cota - Utilização do crédito, por
força do contido no contrato, depende do cumprimento das formalidades e
da apresentação dos documentos e garantias pelo consorciado, o que não
poderia implicar em abusividade - Negativa justificada pela empresa, a qual
não poderia ser responsabilizada pela resolução do contrato. Não
ocorrência de danos morais. Quanto à devolução dos valores, a matéria
encontra-se pacificada em sede de Recurso Especial Repetitivo n.
1.119.300/RS - Ressarcimento apenas deverá ocorrer decorridos 60 dias a
contar da última assembleia de contemplação (artigos 30 e 31, inciso I, do
aludido diploma legal) - Pedido de imediata devolução improcedente.
Sentença de acordo com o contido nos artigos 22, § 1o, 30 e 36 da Lei dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consórcios Jurisprudência. Sucumbência pelo autor, com a ressalva da
justiça gratuita que lhe foi anteriormente concedida. Manutenção do
julgado, sem a fixação de honorários recursais, por força do contido no
Enunciado Administrativo no 7/2016 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Observação em relação à correção dos valores, devendo ser verificado o
estritamente contido no artigo 30 da Lei de Consórcios, descontando-se a
taxa de administração, apurada em percentual do valor já pago e não do
valor total do crédito. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”
(Apelação Cível 1000252-13.2015.8.26.0114; Relatora: Desembargadora
Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).
Por conseguinte, é incabível a pretensão da autora,
de receber, de imediato, a restituição das parcelas desembolsadas.
Os valores, objeto desta restituição, deverão ser
corrigidos, de conformidade com a súmula no 35 do Superior Tribunal de
Justiça, com o seguinte verbete: “incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio”.
A correção monetária dos valores deve incidir a
partir de cada recolhimento, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, no seguinte precedente:
“CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA
OU
EXCLUSÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
PARCELAS
PAGAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO
GRUPO. MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo
consorciado desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada
recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta
dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a
partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios - Recurso especial
conhecido e provido” (REsp 156314 / SP - Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1997/0084210-0
Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Quarta
Turma -Data do Julgamento: 16/06/1998 - Data da Publicação/Fonte: DJ
03/11/1998 p. 150).
Também são devidos juros moratórios, a partir de
quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça evidenciado nos
seguintes julgados daquela Corte Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS.
JUROS DE MORA. MOMENTO. 1.) Os juros de mora, na restituição das
parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, incidem a partir de
quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. 2.)
Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag. no 1.070.792/PR
Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 2008/0150867-2
4a Turma

Relator: Ministro João Otávio de Noronha Julgado em 27/04/2010 Data
da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2010).
“RECURSO
ESPECIAL
-
CONSÓRCIO
-
DESISTÊNCIA
-
RETENÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
-
IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL
INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1.) A restituição dos valores vertidos por
consorciado ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de
enriquecimento ilícito dos demais participantes e da própria instituição
administradora. 2.) O reembolso, entretanto, é devido em até 30 (trinta) dias
após o encerramento do grupo, data esta que deve ser considerada como
aquela prevista no contrato para a entrega do último bem. 3.) Os juros de
mora, na espécie, incidem, tão-somente, a partir de quando se esgota o
prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer motivo,
não o faz, momento em que sua mora resta caracterizada. 4.) Recurso
parcialmente provido” (REsp. no 1.033.193/DF
Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2008/0036662-2 3a Turma Relator: Ministro Massami Uyeda Julgado
em 19/06/2008 Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2008).
Por tais razões, não pode ser acolhida a pretensão
deduzida pela autora na petição inicial, de rescindir o contrato celebrado
com a ré, sob a alegação de vício do consentimento (erro), não comprovado
nos autos, e de receber, imediatamente, a devolução dos valores por ela
desembolsados.
Tal restituição somente é cabível por meio de
sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de contemplação do
grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha sido sorteada, nos termos
da Lei 11.795/2008.
Bem por isto, respeitado o entendimento do
Meritíssimo Magistrado sentenciante e da ilustre relatora sorteada a
presente ação é improcedente, pois a autora não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o
vício no consentimento por ela alegado. Em razão da sucumbência, arca a
autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, corrigido a partir
do ajuizamento da ação, com a observação de que ela é beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, por unanimidade, afasta-se as
preliminares e por maioria de votos, dá-se provimento ao recurso para os
fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para o
fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.274
Apelação Cível no 1001248-02.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Canopus Administradora de Consórcios Ltda
Apelado: Rosana Araujo Galerani
Interessados: Zan Bregochi Serviços Administrativos Ltda e Acerte
Administradora de Consórcio Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que, em
relação
à
requerida
ZAN
BREGOCHI
SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada, e julgou extinto o feito extinto
sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Neste ponto, pela sucumbência,
condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita.
No mais, confirmou a tutela de
urgência deferida às fls. 56/57, e julgou parcialmente procedente
a pretensão da autora, com análise de mérito nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) declarar
rescindido o pacto referente à cota de consórcio no 303 do grupo
9900, contrato no 1030660, retornando as partes ao status quo
anterior; II) condenar as rés CANOPUS ADMINISTRADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE CONSÓRCIOS S/A e ACERTE ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, de forma solidária, a restituírem o valor
de R$ 35.150,22 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e
vinte e dois centavos), em favor da autora, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação (08/03/2019 - ARs de fls.
63/64).
Em virtude da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as custas e despesas processuais por si
dispendidas, observada a assistência judiciária gratuita concedida
em favor da requerente.
Opostos Embargos de Declaração pela
Canopus Administradora de Consórcios S.A, estes foram
rejeitados.
Insurge-se
a
ré
Canopus
Administradora de Consórcios S.A, alegando, em preliminar,
cerceamento de defesa. Afirma que o Cartório não permitiu a
juntada da mídia física sem a prévia autorização do Magistrado e
que o sistema ESAJ não comporta a juntada de arquivo de mídia
ou vídeo, por isso, foi impossível a juntada da mídia na
contestação.
Alega que pretendia produzir prova
oral (depoimento pessoal), o que foi indeferido por entender a d.
Juíza que o pedido foi genérico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em preliminar, ainda, impugna a
gratuidade de justiça concedida à Autora. Alega que a Autora
possui condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo de seu próprio sustento.
No mérito, alega, em síntese, que a
documentação apresentada nos autos demonstra que inexistiu
oferta de venda de cota contemplada e/ou promessa de liberação
da respectiva carta de crédito; as contemplações ocorrem
somente por meio de sorteio ou por lance; a cota de consórcio se
encontra cancelada por falta de pagamento das parcelas mensais;
em nenhum momento se negou a devolver os valores pagos,
apenas informou a Autora que essa devolução se daria na forma
do contrato e da legislação de regência, ou seja, após a dedução
do valor da taxa de administração, da multa compensatória e dos
prêmios de seguro, no momento da contemplação da cota em
sorteio do grupo de consórcio ou , caso não contemplada, após o
encerramento do respectivo grupo; a parte recorrida ainda não
foi contemplada para o recebimento da restituição dos valores
pagos (na forma do contrato e da legislação de regência) e ainda
não ocorreu o encerramento do grupo de consórcio, razão pela
qual não há que se falar em devolução de valores neste
momento; o contrato firmado entre as partes deve prevalecer, até
mesmo porque, no momento da negociação e da assinatura do
contrato de consórcio, inexistiu a ocorrência de qualquer vício
resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude; nenhum
dos seus representantes ou vendedores fez qualquer promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda de cota contemplada e de entrega da carta de crédito
dentro de 30 (trinta) a 60 (quarenta e cinco) dias a partir da
assinatura
do
contrato;
inexistiu
qualquer
vício
de
consentimento; as cláusulas contratuais não possuem qualquer
abusividade ou nulidade; os termos contratuais, quanto ao
momento
da
restituição
de
valores
ao
consorciado
desistente/excluído (cláusulas 35 e 36), devem ser observados,
até mesmo porque representam um equilíbrio jurídico da relação
que se estabelece contratualmente entre o consorciado desistente,
o Grupo de Consórcio e a respectiva Administradora; a
jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que, mesmo para os contratos celebrados após a
vigência da lei no 11.795/2008, a restituição de valores ao
consorciado desistente deverá se dar após 60 (sessenta) dias do
encerramento do respectivo grupo de consórcio; as cláusulas
contratuais também devem ser aplicadas para as deduções que
incidirão no cálculo da restituição devida, referentes à multa
penal compensatória e aos valores integrantes das parcelas pagas
que não se destinam à formação do Grupo, tais como: taxa de
administração e prêmios de seguros; a desistência/exclusão de
um consorciado acarreta sérios danos ao grupo, pois gera a
diminuição da arrecadação do grupo para as contemplações
mensais e também à administradora; não há que se falar em
mora, tampouco em juros a partir do desembolso ou da citação,
pois os valores somente são passíveis de restituição após a
contemplação da cota parte em assembleia ou, caso não
contemplada, após 60 dias do encerramento do grupo; deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada a atualização dos valores devidos aos consorciados
desistentes.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De partida, não comporta acolhida o
pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida à
Autora.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.
Com isso, mister que se tenha em
mente que a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das
custas processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E
não o contrário.
É o ensinamento da Doutrina de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor”, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50) e da Jurisprudência
pátria (TJSP, AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro Torres Júnior,
20a Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2011; TJRGS, Agravo
Interno no 70015426174, 17a Câmara Cível, Rel. Desa. Elaine
Harzheim Macedo).
É certo que, em se tratando de
presunção relativa de veracidade que milita em favor daquele
que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, a parte
contrária pode, em qualquer fase processual, requerer sua
revogação desde que comprove a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão.
No caso, a d. Magistrada entendeu que
os documentos acostados aos autos foram suficientes para a
concessão do benefício. Ocorre que, a oposição ao benefício faz
com que o ônus probatório se inverta e, portanto, compete ao
impugnante o ônus da prova quanto à desnecessidade benesse
pela impugnada.
E, ausente referida prova, permanece a
concessão da gratuidade à Impugnada.
Insta notar que a Apelante não logrou
êxito em comprovar, de forma inequívoca, que a Apelada
tivessem condições financeiras de arcar com as despesas
processuais ou ausentes os requisitos necessários à concessão do
benefício, não juntando aos autos qualquer prova que pudesse
elidir a presunção 'juris tantum' de hipossuficiência, que milita
em favor daquele a quem foi concedido a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor da prestação do consórcio não
demonstra a capacidade da Autora de arcar com as custas. Isto
porque, a Autora impugna o valor cobrado a título de prestação
por entender que não foi o valor pactuado e, portanto, não teria
como arcar com tais valores. Ou seja, segundo ela, o valor seria
diverso do pactuado.
Desta feita, é de rigor a manutenção da
concessão da benesse.
Afasto o alegado cerceamento de
defesa, por ser desnecessária a realização de outras provas ao
deslinde do feito.
A Apelante pretende o depoimento
pessoal da Autora e a juntada de DVD/CD (mídia física)
contendo a conversa telefônica entre a Autora.
Contudo, as provas apresentadas aos
autos foram suficientes para o desfecho seguro da lide.
Como destinatário da prova, cabe ao
juiz a direção do processo, devendo impedir a produção de prova
inútil ao deslinde do feito.
Na presente hipótese, o conjunto
probatório constante dos autos permitiu à d. Magistrada o
conhecimento da matéria controvertida e o julgamento da
demanda, sem a produção de outras provas, de modo que não há
fundamento para nulidade da r. sentença.
Ademais, a referida mídia deveria ter
acompanhado a contestação, conforme estabelece o artigo 434,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“caput”, do Código de Processo Civil.
Isso porque, este documento não se
enquadra em nenhuma das exceções dispostas no artigo 435 do
CPC, não se constituindo em documento novo ou destinado à
demonstração de fatos ocorridos após aqueles narrados na
inicial.
Como bem ressaltado na decisão de
fls.337/338, a Apelante não demonstrou a suposta negativa de
depósito das mídias em Cartório.
Considerar
tal
documento
neste
momento processual representaria verdadeira premiação à
desídia da ré Apelante.
Logo, consumou-se a preclusão diante
da tardia exibição.
Afastadas as preliminares arguidas,
no mérito, o recurso não merece provimento, devendo ser
confirmada a r. sentença, tendo em vista que se encontra
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso Especial não provido
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...) Cabível o imediato julgamento da
lide, porquanto o arcabouço probatório carreado aos autos é
suficiente ao pronto deslinde da causa, e despicienda qualquer
dilação instrutória. O Juiz é o destinatário das provas e, dos
elementos amealhados até o presente momento, reputo que a
causa está suficientemente madura à prolação de sentença, sem
que isso represente afronta ao direito das partes. Ora, é um poder-
dever do Magistrado proceder ao julgamento quando assim
entender, e não uma faculdade, na esteira da jurisprudência
consolidada do Colendo Tribunal da Cidadania: "o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar
que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento" - AgRg no AREsp 177.142/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, 3a T., DJe 20/08/2014. Vide ainda o EDcl no
AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
T., j. 08/05/2014. No mesmo sentir da conclusão alhures, destaco
o posicionamento da Suprema Corte: "o Supremo Tribunal tem
decidido no sentido de que o indeferimento de diligência
probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" - AI
786434 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a T., j.
02/12/2010. De mais a mais, "a decisão judicial, que, motivada
pela existência de outras provas e elementos de convicção
constantes dos autos, considera desnecessária a realização de
determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide,
não ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa.
Precedentes" - AI 752176 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T.,
j. 29/09/2009. Registro que os protestos probatórios de fls.
310/313 são manifestamente inócuos para influir na convicção
deste Magistrado e, além disso, estão preclusos. Incumbia à
autora juntar as conversas de WhatsApp na petição inicial, uma
vez que tais elementos não versam sobre fatos novos. De acordo
com sua argumentação, as conversas teriam ocorrido logo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início da negociação, inexistindo óbice para a imediata
apresentação. No mais, em se tratando de prova documental, é
despecienda a autorização do Juízo para a juntada nos autos,
notadamente quanto se presta a comprovar o fato constitutivo do
direito do autor. No mesmo sentir, vide os seguintes precedentes
bandeirantes: (...). De mais a mais, ainda que se cogitasse a
juntada das conversas de WhatsApp, a ilegitimidade de parte da
requerida ZAN é indiscutível. Verifica-se que tal empresa não
assinou contrato com ROSANA, tampouco foi favorecida pelos
depósitos efetuados pela autora (vide fls. 25/34). Conforme será
discutido logo adiante, pouco importa que a funcionária Amanda
tenha apresentado a CANOPUS à acionante, uma vez que a ZAN
não foi beneficiada diretamente pelos valores controvertidos. Na
mesma esteira do raciocínio adrede, pela simetria de
entendimentos e respeito ao contraditório e igualdade entre as
partes, também não há que se deferir a juntada de mídia pela
CANOPUS. Se o atendimento telefônico suscitado ocorreu antes
da propositura da ação, não há que se falar em prova sobre fatos
novos. Assim, o ônus da requerida consistia em apresentar a
mídia na contestação, independente de autorização deste Juízo -
máxime por referido elemento já estar em posse da requerida
desde sua produção. Já decidiu a Egrégia Corte Paulista em caso
análogo: (...). Também é digno de nota que as provas orais
(depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas) são inúteis para
aclarar a situação em comento, na medida em que foram
juntados documentos que permitem a compreensão de celeuma.
Incumbe ao Magistrado a análise de eventual abuso das partes
em protestar por provas protelatórias e que nada acrescentam à
convicção do julgador, pois "a prova tem como destinatário o
magistrado, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência,
necessidade e relevância, de modo que não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada
inútil ou protelatória" - REsp 1635389/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a T STJ, DJe 19/04/2017. Não bastassem todos os
argumentos esposados, o Juízo facultou a especificação de
provas mediante justificação de pertinência (fls. 308). Por seu
turno, tanto a requerente, quanto a ré CANOPUS, apresentaram
requerimentos genéricos e lacônicos, sem o mínimo de
explicação quanto à utilidade da dilação instrutória. Assim, não
há que se falar em cerceamento de defesa, pois as partes não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignaram em cumprir o comando judicial corretamente. A
respeito, vide os julgados do Egrégio Tribunal Bandeirante: (...).
Quanto à impugnação do benefício da assistência judiciária
concedido em favor da autora, nenhuma razão assiste às corrés
CANOPUS e ZAN. Colige-se dos autos que o Juízo analisou as
provas da hipossuficiência (fls. 43/55), de modo que deferiu a
benesse por meio de decisão às fls. 56/57. A argumentação
genérica das contestantes é insuficiente para abalar sobredita
conclusão, uma vez que o valor do negócio, de per si, não
significa que a requerente pode arcar com as custas e despesas
processuais. Pelo exposto, REJEITO tais impugnações e o faço
para MANTER os benefícios da assistência judiciária gratuita
deferida à autora (fls. 56/57). Ainda na seara do direito
processual, a prefacial suscitada pela corré ACERTE, consistente
na "impossibilidade jurídica do pedido", sequer consta no rol de
preliminares após a reforma processual do 2015. A necessidade
de a requerente submeter-se às regras do consórcio será
analisada no mérito, uma vez que se cuida de matéria de direito
material. Ainda em analise preliminar, forçoso o reconhecimento
da ilegitimidade passiva da corré ZAN BREGOCHI SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. Na esteira da contestação, ainda
que se trate de peça intempestiva, verifico a inexistência de
qualquer relação jurídica com a parte autora. Em se tratando de
tema de ordem pública, nada impede que o Juízo examine o
pleito preliminar de parte revel (no mesmo sentir, Apelação
1003932-21.2015.8.26.0400, Rel. Des. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 13/06/2016 e Apelação
0155357-47.2012.8.26.0100, Rel. Des. Alvaro Passos, 2a Câmara
de Direito Privado, j. 15/07/2014). Ressalte-se que o contrato
acostado nos autos foi firmado entre a requerente e a primeira
recorrida CANOPUS. Ademais, os comprovantes de pagamentos
juntados às fls. 25/29 foram feitos em favor da CANOPUS, no
total de R$ 17.756,96 (dezessete mil, setecentos e ciquenta e seis
reais e noventa e seis centavos). Além disso, o valor de R$
17.393,26 (dezessete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte
e seis centavos), que foi transferido eletronicamente em conta de
titularidade da terceira recorrida ACERTE, o que corrobora a
tese da ZAN, no sentido de que as partes legitimadas ao
ressarcimento da importância desembolsada são, única e
exclusivamente, as destinatárias dos valores pagos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suplicante. Cumpre destacar que a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, por si só, não basta para a configuração
de grupo econômico e caracterização da responsabilidade
solidária máxime pelo fato de a ZAN não receber valores da
negociação, inexistindo qualquer benefício ao seu patrimônio ou
incremento do negócio. Conforme excerto de ementa de caso
análogo: (...). Passo à análise do mérito. Conforme já discutido
alhures, no que se refere ao pedido de fls. 310, em respeito ao
princípio da concentração, a requerida deve concentrar e
apresentar todas as matérias que possam ser alegadas em sua
defesa na peça contestatória, motivo pelo qual verifico ser
incabível sua apreciação em razão da preclusão. No mesmo
sentido, cabia à parte autora juntar as conversas de WhatsApp
indicadas às fls. 311 em sua exordial, de modo que se tornou
preclusa a oportunidade para juntada de tais provas. Além disso,
são argumentos inócuos para influir na convicção do julgador. O
mérito da celeuma consiste na pretensão da autora, cujo
desiderato é obter a rescisão do contrato de consórcio a que
aderiu para aquisição da casa própria e a restituição dos valores
pagos, bem como indenização por danos morais. Os documentos
juntados nos autos não deixam dúvidas acerca da adesão da
requerente um grupo de consórcio gerenciado/administratos
pelas rés (fls. 19/23, 144/150 e 239/240). Sendo assim, é nítida a
relação de consumo estabelecida entre as partes, de modo que a
questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do
Consumidor, com observância, em especial, dos princípios da
lealdade e boa-fé. Além disso, ba acepção consumerista, a autora
é hipossuficiente quando comparado às administradoras de
consórcio, as quais detêm a grande maioria dos meios e provas
necessárias ao regular deslinde do feito e posterior julgamento.
Pois bem; afirma a autora que um preposto da administradora
ZAN, após análise de seus documentos, disse-lhe possuir crédito
aprovado no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
motivo pelo qual ROSANA aderiu à proposta de participação em
cota de consórcio no 303, grupo 9900, contrato n° 1030660, de
12/04/2018 (da ré CANOPUS). Todavia, além das parcelas
mensais, a autora deveria efetuar um primeiro pagamento no
importe de R$ R$ 7.439,24 (sete mil, quatrocentos e trinta e
nove reais e vinte e quatro centavos), além de quatro prestações
de R$ 3.439,24 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinte e quatro centavos) - comprovantes às fls. 25/28. Ao
localizar um imóvel de seu interesse, a requerente aduziu que
entrou novamente em contato com a segunda requerida ZAN que
lhe encaminhou para outra administradora, ACERTE, que faria a
regularização do imóvel e liberaria a carta de crédito. No
entanto, para que houvesse a liberação do montante, a autora
deveria efetuar outro pagamento no valor de R$ 17.393,26
(dezessete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis
centavos), realizado no dia 16 de agosto de 2018 (fls. 29).
Porém, apesar de efetuados os referidos depósitos, decorrido o
prazo prometido, a requerente não foi contemplada. Além disso,
a consumidora passou a receber cobranças referente às
mensalidades dos consórcios no valor superior ao previamente
estipulado, motivo pelo qual quedou-se inadimplente. Em que
pesem os documentos anexados aos autos (fls. 149, 296 e 300)
informarem que a contemplação se dá somente por meio de
sorteio e lance, não sendo admitida qualquer expectativa ou
promessa de contemplação, é forçoso reconhecer que o
'vendedor' do consórcio utilizou expediente enganoso, iludindo a
autora com a promessa de liberação da carta de crédito,
informação mendaz que foi determinante para a realização do
negócio, de acordo com as vultosas transferências de dinheiro.
Nesse diapasão, ao contrário das teses defensivas, forçoso
reconhecer que realmente foi prometida uma cota contemplada
de consócio à autora, ao passo que o não cumprimento da
promessa enseja a rescisão do contrato (art.35, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor), com o retorno das partes ao
status quo ante e a devolução integral dos valores pagos, de
forma simples, uma vez que os pagamentos estavam fundados
nos contratos de adesão de cotas de consórcio (de modo que a
autora aderiu por manifesta indução em erro). Nesse sentido, o
Egrégio Tribunal Bandeirante: (...). Também, no caso vertente,
não é o caso de se atribuir culpa à consumidora ou invocação da
própria torpeza. A autora objetivava adquirir bem imóvel. Aplica-
se, aqui, entendimento prevalente em julgado paradigmático, de
relatoria do Des. Mauro Conti Machado, da 16a Câmara de
Direito Privado, assim ementado: (...). Na ocasião, o eminente
Desembargador relator designado argumentou: "No âmbito da
regularidade do negócio jurídico havido é incontroverso que
houve o erro provocado pelo intuito fraudulento dos prepostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da fornecedora, que sabedores da necessidade do consumidor de
amealhar fundos necessários à quitação do imóvel que adquirira
antes, nele incutaram a ideia de que a cota, contemplada,
permitiria o seu recebimento imediatamente. O relator entendeu
que haveria aí reciprocidade de torpeza. Creio que assim não se
deu, com a devida vênia. Primeiro pela inexistência de qualquer
vício do consumidor, direto ou indireto, diante da com a massa
de consumidores. Ele em sua simplicidade acreditava que a cota
fora contemplada (...)." As cláusulas contratuais 34.2, 35, 35.1,
35.2, 36, 65.5 e 66 estabelecem regras ao consorciado
inadimplente, excluído ou desistente. Porém, tais disposições não
incidem no caso em exame, uma vez que a autora não deu causa
à rescisão ou desistência do consórcio, mas houve efetivo ato
doloso para que ela assumisse condições exorbitantes. Logo,
também não há que se falar em incidência da tese firmada no
julgamento do REsp n° 1.119.300/RS. Dessa forma, a retenção
pelas rés de valores a qualquer título (taxa de administração,
seguro, cláusula penal) é incabível, visto que, conforme acima
exposto, a autora não deu causa à rescisão- mas há manifesta
indução em erro e vício de vontade, devendo ser-lhe ressarcida a
quantia de R$ 35.150,22 (R$ 7.439,24 - fls. 25; três parcelas no
valor de R$ 3.439,24 fls. 26/28; e R$ 17.393,26 - fls. 29).
Ressalte-se que os pagamentos efetuados às fls. 25/28 - R$
17.756,96 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e
noventa e seis centavos), foram recebidos pela primeira ré,
CANOPUS, e a transferência eletrônica de fls. 29 - R$ 17.393,26
(dezessete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis
centavos) foi efetuada em favor da terceira ré, ACERTE. No
mais, em análise ao pedido de reparação por danos morais, em
que pese a argumentação da autora, melhor sorte não lhe socorre.
Não se nega que tenha havido decepções e desconfortos com os
fatos; todavia, não se afigura grave lesão da personalidade moral
que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral,
dentre outras agruras que, pela sua profundidade subjetiva,
poderiam - em tese - significar prejuízo a ser reparado. A
doutrina, a propósito, já assentou que a indenização, a título de
dano moral, visa recompor materialmente a "a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo" (escólio do Professor Sérgio
Cavalieri, constante da obra "Programa de Responsabilidade
Civil", 2a ed., São Paulo, Malheiros, p. 78). Ocorre que os fatos
narrados na exordial, a despeito de constituírem evidentes
transtornos, não demonstram que houve prática de ato ilícito tão
gravoso, por parte das acionadas, configurando-se a ocorrência
em mero dissabor, não passível de indenização. Aborrecimentos,
frustrações, inquietações, dentre outras formas ordinárias de
perturbação, fazem parte do dia-a-dia de qualquer ser humano,
não havendo como se concluir pela ocorrência de danos morais
no caso dos autos, a despeito da ocorrência de prejuízos
materiais. O atual estágio do desenvolvimento da humanidade,
envolta na denominada globalização, maximiza as relações
intensamente, daí porque se torna natural que os conflitos sejam
frequentes; logo, com o crescimento dos embates sociais, é óbvio
que a sensibilidade também diminua, exigindo que a ponderação
do Magistrado, a cada caso concreto, leve em conta as
peculiaridades dos envolvidos e da real gravidade dos atos
ilícitos. Assim, a despeito dos transtornos experimentados, não
verifico lesão extrapatrimonial tão gravosa a ponto de justificar a
condenação da recorrida quanto ao pagamento de danos morais.
Já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania em caso análogo
que: (...)”.
A Autora ajuizou Ação Declaratória
cumulada com Rescisão Contratual, Devolução das Quantias
pagas e Danos Materiais e Morais, alegando, em síntese, que, em
abril do ano de 2018, visualizou um anúncio no site 'OLX'
acerca de um imóvel no bairro Itaquera, no valor de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais) - mais a transferência de
dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esclareceu que, ao entrar em contato
com o anunciante por meio do aplicativo Whatsapp, foi atendida
por Paula, que lhe direcionou a Sandro. Ele apresentou-se como
um funcionário da administradora de consórcios ZAN
BREGOCHI
SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO
DE
CONSÓRCIO
(segunda
ré);
Sandro, após análise dos
documentos, informou a Autora que teria a sua disposição um
crédito aprovado no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), motivo pelo qual poderia iniciar a procura de um imóvel.
Aduziu que o pagamento da carta de
consórcio seria feito mediante 360 (trezentos e sessenta) parcelas
mensais no valor de R$ 1.413,00 (um mil, quatrocentos e treze
reais); no entanto, primeiramente, a Autora teria de pagar a
quantia de R$ 7.439,24 (sete mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e vinte e quatro centavos), além de quatro prestações no
importe de R$ 3.439,24 (três mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e vinte e quatro centavos).
Ao localizar um imóvel, nos termos
das condições da Carta de Crédito, a Autora comunicou ZAN
BREGOCHI
SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO
DE
CONSÓRCIO que, por sua vez, deveria liberar o valor
contratado. Entretanto, após pagamento e apresentação da
documentação,
a
atendente
Amanda
informou
que
a
documentação do imóvel a ser adquirido estaria irregular, motivo
pelo qual encaminharia a requerente para outra administradora,
qual seja, ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a Autora deveria efetuar outro
pagamento no valor de R$ 17.393,26 (dezessete mil, trezentos e
noventa e três reais e vinte e seis centavos), o que foi feito. A
atendente Amanda informou que a escritura do imóvel ficaria
pronta entre 30 e 40 dias, e, por conseguinte, a administradora
ACERTE conceder-lhe-ia o crédito de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).
Após referido prazo, além de não obter
êxito no recebimento do crédito, a autora passou a receber
cobranças mensais no importe de R$ 3.439,24 (três mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) -
valor não previamente estipulado.
Dessa forma, a requerente redigiu uma
carta a fim de solicitar o cancelamento do contrato, além da
elaboração de um Boletim de Ocorrência - no 9931/2018, na data
de 12/12/2018.
Daí a presente ação, que foi julgada
parcialmente procedente.
No caso, a controvérsia reside na
questão da ocorrência, ou não, de promessa enganosa,
acarretando vício na manifestação de vontade da Autora.
Dispõe o artigo 6o, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, ser direito básico “a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.
É certo que para assegurar a livre
manifestação de vontade do consumidor, o artigo 37, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, veda “qualquer modalidade
de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços”.
Desta
forma,
tem-se
que
a
manifestação de vontade real do consumidor somente se verifica
quando a informação sobre o produto ou serviço é transmitida de
forma clara, ou seja, com transparência e veracidade.
O que se quer evitar é que o
consumidor contrate serviço ou produto que não o faria, caso
tivesse sido esclarecido devidamente das condições do negócio.
É
óbvio
que
a
promessa
de
contemplação “imediata”, sem maiores esclarecimentos sobre a
real possibilidade de recebimento do crédito, é vantagem
essencial para que o consumidor contrate sonhando com a rápida
aquisição do bem (no caso, a casa própria).
No caso, as informações prestadas
pelos vendedores foram suficientes para ensejar na parte Autora
um estado de confiança no negócio celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, tamanha era a confiança da
Autora no recebimento do crédito prometido que realizou os
depósitos dos valores solicitados em curto espaço de tempo,
valores estes expressivos (comprovantes de fls. 24/29).
Aliás, o último valor cobrado pelas rés
e pago pela Autora por meio de TED no valor de R$ 17.393,26
sequer consta no contrato.
É
de
conhecimento
notório
que
“vendedores” se utilizam, muitas vezes, de falsas promessas para
cumprirem metas de vendas.
Desta forma, no caso, além da
infringência às normas consumeristas, houve ofensa ao Princípio
da Boa-fé objetiva, que rege as obrigações contratuais.
Conforme estabelecido no artigo 422
do Código Civil, as partes devem guardar, tanto nas negociações
que antecedem o contrato como durante a execução deste, o
princípio da boa-fé.
De acordo com Nelson Nery estão
compreendidas no art. 422 “as tratativas preliminares,
antecedentes do contrato, como também as obrigações
derivadas do contrato, ainda que já executado. Com isso, os
entabulantes ainda não contratantes podem responder por
fatos que tenham ocorrido antes da celebração e da formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato findo (pós eficácia das obrigações contratuais)”1.
Assim, nas negociações preliminares já
emergem deveres de condutas leais e cuidados recíprocos.
Então, no caso, ficou evidenciado o
vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos
artigos 138 e 140 do Código Civil, de forma que o contrato deve
ser rescindido. Então, inaplicável o disposto na Lei no
11.795/2008.
Assim,
não
tendo
a
Apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão
diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença, que fica
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, afasto as
preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora
1 NERY JUNIOR, Nelson. Contratos no código civil. In FRANCIULLI NETO, Domingos; MENDES,
Gilmar Ferreira; MARTINS FILHO, Ives Grandra da Silva (Coord.). O novo Código Civil Estudos em
homonagem ao professor Miguel Reale, p. 433.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37561
Apelação Cível no 1001248-02.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Canopus Administradora de Consórcios Ltda
Apelado: Rosana Araujo Galerani
Interessados: Zan Bregochi Serviços Administrativos Ltda e Acerte
Administradora de Consórcio Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Diverge-se parcialmente da eminente relatora,
Desembargadora
Denise
Andréa
Martins
Retamero,
pelas
razões a seguir.
No tocante ao afastamento da preliminar de
cerceamento de defesa, arguida pela apelante, acompanha-se
o voto da ilustre relatora, com fulcro nos artigos 434 e
435, do NCPC.
Em relação ao mérito da demanda, contudo,
diverge-se, eis que, a meu ver, não há nos autos prova
cabal de que à autora tenha sido oferecida, pelo vendedor
de consórcio, cota contemplada.
Há,
inclusive,
documento,
assinado
pela
autora, quando da contratação, declarando que não lhe foi
feita promessa de cota contemplada, e que o único modo de
obter o crédito consorcial é por meio de sorteio ou lance
(fl. 149).
Depósito de valor a maior, efetuado pela
autora, à empresa de consórcio (fls. 24/29), é mera
presunção “juris tantum” de que cota contemplada a ela
tenha sido oferecida; impondo-se concluir que se trata de
início de prova por escrito, insuficiente, no entanto,
para comprovar os fatos alegados pela autora.
Acompanha-se,
portanto,
o
entendimento
constante da divergência do ilustre 3o Desembargador.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
parcialmente divergente, afastadas as preliminares, dava
provimento ao recurso.
Salles Vieira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13A7E933
15
35
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4780
36
36
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
13E5C236
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001248-02.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.